Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. Por ter o apelante, nas razões recursais, apresentado argumento distanciado dos fundamentos da sentença, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu amplo conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Nos casos em que o consumidor nega a contratação dos serviços de empréstimo consignado o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.
3. Na hipótese em exame, o réu, mesmo instado a comprovar a regularidade da contratação, deixou de fazê-lo, ao juntar de maneira extemporânea suposto instrumento contratual, não se desincumbindo do ônus probatório.
4. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documento somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada tardia nos casos em que a apresentação anterior não foi possível por motivo de força maior.
5. No caso concreto, está consubstanciada conduta contrária à boa-fé objetiva, pois a instituição financeira realizou, ao longo de considerável período de tempo, descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.
6. A atuação negligente do banco réu resultou em transtornos intensos ao consumidor que, mesmo não tendo contraído empréstimo consignado, teve efetivos descontos em seu benefício previdenciário, restando, pois, caracterizado o dano moral indenizável.
7. O arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração a avançada idade da vítima e o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.
8. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.